Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-14.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TAXA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A autora alega que pagou a taxa de R$2.990,00 para avaliação de imóvel comercial e, no entanto, até a data do ajuizamento da ação, 27/02/2023, o respectivo laudo não foi entregue. Pugna pela rescisão contratual e condenação da ré à devolução da taxa de avaliação.
2. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
3. Segundo o contexto probatório, as tratativas com o preposto da ré foram iniciadas em 25/01/2023 (ID 51533693/51533695), e em 07/02/2023 a autora pagou a taxa de R$2.990,00 para avaliação de imóvel comercial (ID 51533673). Infere-se que a vistoria foi realizada antes do efetivo pagamento do serviço, uma vez que ocorreu atraso na emissão da cobrança (ID 51533696), fato que foi comunicado à autora.
4. Ademais, a autora reconheceu que a vistoria foi realizada em 30/01/2023 (ID 51533694), conforme comprova o laudo emitido pela empresa JJ ENGENHARIA LTDA (ID 51533690).
5. Por conseguinte, fornecido o serviço e realizado o pagamento ajustado em data posterior, inexiste falha no serviço bancário e/ou conduta abusiva atribuída à ré, conforme os argumentos expostos na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.